Tribunal: TJDFT
Processo: 0794772-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NOVA CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
3. No caso concreto, embora o candidato tenha participado do certame na condição de pessoa com deficiência, não se verifica qualquer teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado. Assim, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, substituindo-se à banca examinadora, com o objetivo de promover nova correção da redação do candidato.
4. Apelação conhecida e não provida.